Tribunal: TJSP
Processo: 1000784-95.2021.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – Fornecimento de medicamentos – Preliminar de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública afastada – Valor atribuído à causa no momento do ajuizamento evidentemente inferior ao proveito econômico almejado pela autora – Impossibilidade de aferição, com exatidão, do benefício econômico envolvido, tendo em vista tratar-se de pedido envolvendo o

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – Fornecimento de medicamentos – Preliminar de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública afastada – Valor atribuído à causa no momento do ajuizamento evidentemente inferior ao proveito econômico almejado pela autora – Impossibilidade de aferição, com exatidão, do benefício econômico envolvido, tendo em vista tratar-se de pedido envolvendo o fornecimento contínuo de medicamento – Art. 196 da Constituição Federal – Responsabilidade solidária de todos os entes federativos – Legitimidade passiva do Município de Registro – Prescrição médica suficiente para comprovar a necessidade e eficácia do medicamento em questão – Preenchimento dos requisitos fixados pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106) – Sentença mantida – Reexame necessário e recurso de apelação improvidos.